Tribunal: STF
Processo: RE 91540
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-21
Data de publicação: 1980-10-21

Ementa:
EMENTA : AÇAO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA.
- FALTA DE INTERESSE DOS AUTORES DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA INSURGIREM-SE
CONTRA O VALOR DA CAUSA FIXADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, POSTO QUE ESSA
DECISÃO ADOTOU UMA DAS ESTIMATIVAS PLEITEADAS, ALTERNATIVAMENTE, POR
ELES. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.